Tribunal: TJSP
Processo: 1050390-87.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO MORAL. Prestação de serviços. Telefonia. Autora que reclama de anotação indevida de débito contra o seu nome no cadastro de inadimplentes do SCPC por dívida que alega desconhecer. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Caso que versa relação de consumo, sujeito às normas

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO MORAL. Prestação de serviços. Telefonia. Autora que reclama de anotação indevida de débito contra o seu nome no cadastro de inadimplentes do SCPC por dívida que alega desconhecer. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Caso que versa relação de consumo, sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor. Fornecedora ré que trouxe aos autos apenas "prints" de seu Sistema Interno, que não servem como prova documental da contratação alegada. Ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, do qual a ré não se desincumbiu. Aplicação do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Cobrança e restrição indevidas. Declaração de inexigibilidade que era de rigor. Dano moral configurado "in re ipsa". Indenização moral que comporta arbitramento em R$ 10.000,00. Correção monetária que deve ter incidência a contar do arbitramento, "ex vi" da Súmula 362 do C. STJ. Juros de mora que devem ter incidência a contar da restrição, por versar questão de responsabilidade civil extracontratual, "ex vi" da Súmula 54 do C. STJ. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré, arbitrada a honorária em dez por cento (10%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050390-87.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JUSSARA
DA SILVA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050390-87.2019.8.26.0002 -Voto no 18.124
2
VOTO No
: 18.124
APELAÇÃO No: 1050390-87.2019.8.26.0002
COMARCA
: SANTO AMARO 1a VARA CÍVEL
APELANTE
: JUSSARA DA SILVA PEREIRA
APELADA
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
JUIZ
: GUILHERME SILVA E SOUZA

*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO MORAL. Prestação de
serviços. Telefonia. Autora que reclama de anotação indevida
de débito contra o seu nome no cadastro de inadimplentes do
SCPC por dívida que alega desconhecer. SENTENÇA de
improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no
acolhimento do pedido inicial. EXAME: Caso que versa
relação de consumo, sujeito às normas do Código de Defesa do
Consumidor. Fornecedora ré que trouxe aos autos apenas
“prints” de seu Sistema Interno, que não servem como prova
documental da contratação alegada. Ônus da prova de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, do
qual a ré não se desincumbiu. Aplicação do artigo 373, II, do
Código de Processo Civil. Cobrança e restrição indevidas.
Declaração de inexigibilidade que era de rigor. Dano moral
configurado "in re ipsa". Indenização moral que comporta
arbitramento em R$ 10.000,00. Correção monetária que deve
ter incidência a contar do arbitramento, "ex vi" da Súmula 362
do C. STJ. Juros de mora que devem ter incidência a contar da
restrição, por versar questão de responsabilidade civil
extracontratual, "ex vi" da Súmula 54 do C. STJ. Verbas
sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré, arbitrada a
honorária em dez por cento (10%) do valor da condenação, "ex
vi" do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença
reformada. RECURSO PROVIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO IMPROCEDENTE a presente
ação. Em tempo, julgo extinto o presente processo, com resolução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050390-87.2019.8.26.0002 -Voto no 18.124
3
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Ante a sucumbência,
arcará o demandante com as custas e honorários advocatícios, que fixo
em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade
processual” (“sic” fls. 62/64).
Inconformada, apela a autora insistindo no
acolhimento do pedido inicial (fls. 66/73).
Anotado o Recurso (fl. 74), a Empresa ré
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls.
76/82).
É o relatório, adotado o de fls. 162/163.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu
a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação. Em tempo, julgo extinto o presente processo, com
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Ante a
sucumbência, arcará o demandante com as custas e honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observada a
gratuidade processual” (“sic” fls. 62/64).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigos 1.009 e
seguintes do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050390-87.2019.8.26.0002 -Voto no 18.124
4
Ao que se colhe dos autos, a Operadora de
telefonia ré, ora apelada, promoveu a inclusão do nome da autora, ora
apelante, no cadastro de inadimplentes do SCPC no 15 de março de 2015,
pelo débito de R$ 81,20, vencido no dia 09 de setembro de 2014, referente
ao contrato no 0201409090001093, cuja origem a autora alega
desconhecer, daí a Ação (fls. 1/6 e 17/18).
Embora o entendimento do MM. Juiz “a quo”, a
r. sentença apelada comporta mesmo reforma.
De início, ressalta-se que a questão versa relação
de consumo, sujeita, portanto, às normas do Código de Defesa do
Consumidor, que preveem a aplicação da inversão do ônus da prova em
favor do consumidor para a facilitação da defesa, determinando a
interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao
consumidor e coibindo aquelas que estabeleçam desvantagem exagerada
em benefício do Fornecedor (v. artigos 6o, inciso VIII, 47 e 51 da Lei no
8.078/90).
Outrossim, é cediço que compete à ré, na
qualidade de Operadora de telefonia e Concessionária de serviços públicos,
a prova da regularidade da cobrança enviada à contratante (artigos 3o,
inciso I, IV, VII, VIII, X, XI e XII, 5o, 63, parágrafo único, 79, “caput” e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050390-87.2019.8.26.0002 -Voto no 18.124
5
§2o, 127, inciso III, V e VIII, da Lei no 9.472/97), mesmo porque não se
poderia impor à autora a prova negativa da contratação em causa.
Contudo, a prova documental apresentada pela ré,
ora apelada, se constitui de “prints” quase ilegíveis de telas de seu Sistema
Interno (v. fls. 24/27). Essa documentação foi produzida unilateralmente
pela ré e não é hábil a comprovar a regularidade da cobrança, mesmo
porque a ré sequer trouxe aos autos eventual cópia do contrato assinado ou
ainda da gravação telefônica correspondente, tampouco apresentou
qualquer fatura dos alegados serviços que teria prestado à autora.
Assim, tem-se que a ré não se desincumbiu do
ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da autora, consoante previsto no artigo 373, inciso II, do Código
de Processo Civil. Sem a prova da origem dessa cobrança que vem sendo
insistentemente impugnada pela autora, ora apelante, faz-se mesmo de
rigor a declaração de inexigibilidade no tocante.
Demais, restou bem configurado no caso dos
autos o dano moral, pois a autora, ora apelante, sofreu evidente abalo em
sua imagem, honra e reputação, com a inclusão de seu nome no cadastro
negativo do órgão de proteção ao crédito por dívida cuja exigibilidade não
foi comprovada pela ré (v. fls. 17/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050390-87.2019.8.26.0002 -Voto no 18.124
6
Conforme pacífico entendimento jurisprudencial,
o dano moral decorrente de “negativação” indevida se configura “in re
ipsa”, portanto independente de prova de qualquer prejuízo efetivo. É
mesmo possível vislumbrar o sofrimento, a angústia, a agonia e a sensação
de desamparo sofridos pela autora, que foi submetida a abalo no mercado
de crédito em decorrência da conduta culposa da ré, ora apelada. Logo, de
rigor a condenação da ré no pagamento de indenização pelos danos morais
padecidos pelo consumidor (v. artigos 5o, incisos V e X, da Constituição
Federal e 186 do Código Civil).
Assim, o caso vertente estava mesmo a exigir a
condenação da ré, ora apelada, no pagamento de indenização moral, que
deve ser arbitrada em R$ 10.000,00, tendo em vista as circunstâncias
específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da
proporcionalidade, e ainda os valores indenizatórios determinados na
prática Judiciária deste E. Tribunal de Justiça. Demais, essa indenização
não avilta o sofrimento da autora, levando-se em consideração as
repercussões pessoais e sociais, a necessidade de intervenção judicial, os
inconvenientes suportados pela vítima como “negativada” no Mercado de
crédito e ainda o nível econômico da ré, servindo ainda para coibir a
reiteração dessa conduta pela Operadora de telefonia demandada, mas sem
implicar enriquecimento sem causa.
A indenização moral deve ser acrescida de
correção monetária pelos índices adotados para cálculos judiciais a contar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050390-87.2019.8.26.0002 -Voto no 18.124
7
deste arbitramento, “ex vi” da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de
Justiça (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral
incide desde a data do arbitramento”) e de juros de mora a contar do
evento danoso, “ex vi” da Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça
(“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual”).
Por fim, deve a Empresa ré, ora apelada, arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais, além da verba
honorária, que comporta arbitramento em quantia equivalente a dez por
cento (10%) do valor da condenação, “ex vi” do artigo 85, §2o, do Código
de Processo Civil.
Resta o acolhimento do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN
RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou
inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto
é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto
fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.
3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da
indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o
afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050390-87.2019.8.26.0002 -Voto no 18.124
8
Tribunal de origem não se mostra excessivo.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 821.839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016)
1076889-18.2013.8.26.0100 Apelação / Telefonia
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/03/2015
Data de registro: 06/03/2015
Ementa: Civil. Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos
morais. Sentença de procedência. Pretensão à reforma. Impossibilidade. A inclusão indevida em
cadastro de órgão de proteção ao crédito gera dano moral indenizável in re ipsa. Negada a
existência da relação jurídica, cabe à parte contrária comprová-la, pois inadmissível a prova de fato
negativo. A fraude perpetrada por terceiro na habilitação de linha telefônica não exime a
responsabilidade da empresa de telefonia. Não havendo nos autos prova de negativações anteriores,
inaplicável a Súmula n. 385 do C. Superior Tribunal de Justiça. Quantum indenizatório que deve ser
mantido, eis que inferior mesmo ao que vem sendo adotado por esta C. Câmara. RECURSO
DESPROVIDO. (grifei)
9200788-04.2005.8.26.0000 Apelação Com Revisão / Prestação de Serviços
Relator(a): Francisco Casconi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/12/2007
Data de registro: 19/12/2007
Outros números: 896327000
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - INSTALAÇÃO FRAUDULENTA DE
LINHA TELEFÔNICA - INSCRIÇÕES INDEVIDAS EM CADASTROS DE INADIMPLENTES -
CARACTERIZAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - NÃO OCORRÊNCIA -
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, EMBRATEL E
TELESP - DANO DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO LESIVO QUE INDEPENDE DA PROVA
OBJETIVA DO ABALO DE ORDEM MORAL - VERBA INDENIZATÓRIA MAJORADA -
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E ACOLHIDO EM PARTE O APELO DO AUTOR. (grifei)
1003042-31.2015.8.26.0320 Apelação / Prestação de Serviços
Relator(a): Cesar Lacerda
Comarca: Limeira
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/12/2015
Data de registro: 18/12/2015
Ementa: Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido
de indenização por dano moral decorrente de inserção indevida do nome do autor nos órgãos de
proteção ao crédito. Sentença de procedência. Apelo da ré. Ônus da prova de existência do contrato
e da prestação do serviço que compete à prestadora. Dever de indenizar evidenciado. Inscrição
indevida em cadastro de inadimplentes que, por si só, acarreta prejuízo moral, sendo desnecessária
a prova do abalo. Valor indenizatório arbitrado em harmonia com os critérios de balizamento
usuais. Recurso não provido. (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050390-87.2019.8.26.0002 -Voto no 18.124
9
1007310-96.2017.8.26.0405
Classe/Assunto: Apelação / Bancários
Relator(a): Walter Barone
Comarca: Osasco
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/08/2017
Data de publicação: 04/09/2017
Data de registro: 04/09/2017
Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Inscrição indevida do nome do consumidor
em cadastro de inadimplentes. Sentença de procedência em parte, tão somente declarando a
inexigibilidade do débito. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Indevida a indenização
por danos morais. Existência de negativação precedente em nome da parte autora. Ausência de
impugnação que demonstre a ilegitimidade dos demais apontamentos. Aplicabilidade da Súmula 385
do STJ. Irrelevância de a demanda estar sendo direcionada contra a empresa responsável pela
inserção, ao invés da mantenedora do banco de dados cadastrais. Questão pacificada no julgamento
do Recurso Especial 1.386.424/MG, em sede de recursos repetitivos, pelo E. STJ. Sucumbência
recíproca configurada e que deve observar o artigo 85, §14, e o artigo 86, ambos do NCPC,
ressalvada a exigibilidade em razão da Justiça Gratuita. Inaplicabilidade do artigo 85, §11, NCPC,
uma vez que mantida a sucumbência recíproca, nos termos acima indicados. Recurso provido em
parte.
0027771-16.2010.8.26.0482
Classe/Assunto: Apelação / Acidente de Trânsito
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: Presidente Prudente
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/04/2017
Data de publicação: 28/04/2017
Data de registro: 28/04/2017
Ementa: Civil e processual. Ação de cobrança de diferença da indenização do seguro obrigatório
(DPVAT) julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma manifestada pela companhia de
seguros. Tese relativa à falta de interesse recursal que não pode ser conhecida, porque afastada pela
decisão saneadora, contra a qual não foi interposto recurso, operando-se a preclusão. Tese
pertinente à prescrição que igualmente não pode ser conhecida, tendo em vista que rechaçada por
acórdão que apreciou anterior apelação interposta no feito, já transitado em julgado. Alegações
referentes ao valor da indenização que também não podem ser conhecidas, uma vez que o quantum
fixado na sentença é inferior ao que foi considerado devido pela apelante na manifestação sobre o
laudo pericial. Incidência do princípio que veda o comportamento contraditório. Ônus da
sucumbência que devem ser ajustados ao disposto no artigo 86, caput, do novo Código de Processo
Civil, em face da sucumbência recíproca. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE
CONHECIDA.
Impõe-se, pois, o acolhimento do Recurso para
julgar-se procedente a Ação, para declarar a inexigibilidade do débito
indicado e condenar a ré a pagar para a autora indenização moral de R$
10.000,00, com correção monetária contada deste arbitramento mais juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050390-87.2019.8.26.0002 -Voto no 18.124
10
de mora contados do evento danoso, arcando a ré com o pagamento das
custas e despesas processuais, além da verba honorária arbitrada em dez
por cento (10%) do valor da condenação, “ex vi” do artigo 85, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora